Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A COMPRA FOI REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade das compras lançadas no cartão de crédito e o respectivo ressarcimento, com pedido de condenação em danos morais. Narrou que possui cartão de crédito da recorrida e que foi cobrada, em sua fatura, por compras que desconhece. Acrescentou que, por esse motivo, entrou em contato com a empresa, contestando as cobranças indevidas e que, em resposta, foi informada que o cartão foi utilizado por aproximação, sendo que sequer solicitou essa forma de pagamento. A despeito do ocorrido, afirmou que registrou boletim de ocorrência e, como não obteve solução para sua reclamação, se viu obrigada a efetuar o pagamento mínimo da fatura do cartão, em razão do valor que não esperava e para não ter seu nome negativado. Alegou que sofreu transtornos com a situação, o que caracteriza a condenação por danos morais pretendidos. Pugnou, ao final, a declaração de nulidade das compras realizadas no cartão de crédito, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) à título de danos materiais e a indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55120000 e 55120002). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53877742).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se as operações impugnadas no cartão de crédito foram decorrentes de culpa exclusiva da autora, ora recorrente ou de falha de segurança na prestação de serviços da instituição financeira, ora recorrida, além da análise da existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora sustentou que o cartão de crédito teria sido extraviado, sendo que posteriormente foram realizadas transações por terceiros em seu cartão de crédito. Declarou que solicitou pessoalmente o bloqueio do cartão em dezembro de 2022 e que a funcionária informou que o cartão perdido seria automaticamente bloqueado. Afirmou que juntou aos autos boletim de ocorrência por ela registrado e que houve falha de segurança do serviço prestado pela empresa ré. Requereu que o recurso seja provido para reforma da sentença recorrida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. No caso concreto, embora comprovada a transação indicada pela autora como fraudulenta, no valor de R$ 100,00 (cem reais), realizada no dia 23/12/2022 no “Comper Loja 137 Brasília”, não há como comprovar que ela foi efetuada em decorrência de fraude. Isso porque, embora a autora afirme que a compra foi realizada por terceiro, mesmo considerando o registro do boletim de ocorrência quanto ao possível extravio, não restou comprovado ter efetuado reclamação da operação junto à instituição financeira, ora recorrida, pois não há prova do comparecimento à loja física.
8. Caberia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que tomou as medidas cabíveis diante do não reconhecimento da transação declinada em sua fatura, o que poderia ter sido feito, repise-se, por meio de reclamação administrativa junto à instituição financeira. Assim, a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio. Além disso, tampouco se verifica quebra no padrão de consumo ou que a compra tenha sido realizada em outra unidade da federação, o que poderia indicar a existência de fraude.
9. Portanto, não restou minimamente demonstrada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira e, por conseguinte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.